Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). No caso, o autor alega não reconhecer uma compra, no valor de R$ 1.253,03, em sua fatura de cartão de crédito. A ré, que detém o domínio de todas as informações técnicas acerca das transações efetuadas pelos usuários, não comprovou a autenticidade do lançamento, pelo contrário, afirma que a compra foi realizada de forma presencial em São Paulo, o que em contraponto à prova de ID. 16065400 (folha de ponto do trabalho do autor, em Brasília) respalda a alegação de clonagem de cartão e da ocorrência de fraude de terceiros na efetivação da transação ora questionada. Nesse quadro, é devida a indenização do valor correspondente ao dano experimentado pelo usuário (R$ 1.253,03), assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J